Tribunal: TJSP
Processo: 1004025-47.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
– Turbação praticado pelas rés – Ocorrência- Melhor posse das autoras demonstrada – Ausência de comprovação de posse anterior pelas rés:

– Havendo prova do exercício da posse sobre o bem, e sendo mansa e pacífica e anterior, e demonstrado atos de turbação, de rigor a manutenção do possuidor no imóvel, conforme artigos 560 e 561, ambos do Código de Processo

Ementa:
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
– Turbação praticado pelas rés – Ocorrência- Melhor posse das autoras demonstrada – Ausência de comprovação de posse anterior pelas rés:

– Havendo prova do exercício da posse sobre o bem, e sendo mansa e pacífica e anterior, e demonstrado atos de turbação, de rigor a manutenção do possuidor no imóvel, conforme artigos 560 e 561, ambos do Código de Processo Civil.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000617657
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004025-47.2018.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que são apelantes THAIS
COTTAFAVA DE ALMEIDA e CLORINDA DE JESUS COTTAFAVA DE ALMEIDA,
são apelados ROSA HELENA COTTAFAVA (JUSTIÇA GRATUITA), SHIRLEY
COTTAFAVA, VANESSA COTTAFAVA LUZ, SHEILA COTTAFAVA e RODOLFO
AUGUSTO LUZ.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente o Dr. MIKAEL DE OLIVEIRA WAISS.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20196 --
Apelação n. 1004025-47.2018.8.26.0248
Apelantes: CLORINDA DE JESUS COTAFAVA DE ALMEIDA e outro
Apeladas: ROSA HELENA COTTAFAVA (JUSTIÇA GRATUITA) e outros
Comarca: Indaiatuba
Juiz de Direito: Erika Folhadella Costa
Sentença disponibilizada em 01.03.2019
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
Turbação praticado pelas rés Ocorrência- Melhor posse das
autoras demonstrada Ausência de comprovação de posse anterior
pelas rés:
Havendo prova do exercício da posse sobre o bem, e sendo mansa
e pacífica e anterior, e demonstrado atos de turbação, de rigor a
manutenção do possuidor no imóvel, conforme artigos 560 e 561,
ambos do Código de Processo Civil.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se
de
apelação
interposta
da
respeitável sentença proferida a fls. 212/215 dos autos digitais, em ação
de manutenção de posse, ajuizada por ROSA HELENA COTTAFAVA e
outras contra CLORINDA DE JESUS COTAFAVA DE ALMEIDA e outra,
que confirmou a liminar deferida nos autos e julgou procedente o
pedido para manter as autoras na posse dos imóveis indicados na inicial.
Condenou as requeridas
ao
pagamento
das
custas e despesas
processuais, e honorários advocatícios da parte adversa fixados em 20%
do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo
Civil.
Apelam as rés (fls.218/229) requerendo,
preliminarmente, a concessão da gratuidade judiciária. Apontam que o

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
benefício foi deferido em sede de agravo de instrumento e reiteram o
pedido a fim de que possam exercitar o acesso à justiça.
Apontam ter havido cerceamento de defesa,
pois em audiência de justificação foi ouvido somente testemunha das
apeladas, embora tenham requerido expressamente a oitiva de suas
testemunhas, ferindo o princípio constitucional do contraditório e da
ampla defesa. Requerem seja decretada a nulidade da sentença. Reiteram
o pedido de gratuidade judiciária.
No mérito, alegam exercer a administração
integral dos imóveis constantes nas referidas matrículas, desde sua
aquisição em maio de 1983, e que por isso, detêm a posse do imóvel
matriculado sob o no 19.479, bem ainda a posse parcial do imóvel
matriculado sob o no 1.789, desde 06/09/2015.
Explicam que até que se resolvam as
questões relativas à partilha nos autos do inventário, as situações fáticas
e pretéritas acerca da posse, se mantém ao tempo da abertura da
sucessão, e afirma que as apeladas residem tão somente em parte do
imóvel matriculado sob o no 1.789.
Assim, pretendem seja acolhida a preliminar
de cerceamento de defesa e anulada a sentença para produção de prova
testemunhal; caso não seja esse o entendimento, seja determinado o
restabelecimento da administração total sobre os imóveis em seu favor e a
posse total do imóvel matriculado sob o no 19.479 e posse parcial do
imóvel matriculado sob o no 1.789, de modo que permaneçam as apeladas
na posse parcial e provisória do imóvel matriculado sob o no1.789, até que
se resolva a partilha.
O recurso é tempestivo e fica recebido, nesta

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
oportunidade, somente no efeito devolutivo, em razão da hipótese prevista
no art. 1.012, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil.
Em resposta, as apeladas pugnam, em
síntese, pela manutenção da decisão recorrida por seus próprios
fundamentos (fls. 251/262).
Houve oposição ao julgamento virtual
(fls.270).
Foi
determinado
que
as
apelantes
apresentassem a documentação necessária para a concessão da
gratuidade (fls.271), o que foi cumprido a fls.274/305 e fls. 307/328.
É o relatório.
I. De início, quanto ao pedido de gratuidade,
em razão dos documentos apresentados pelas apelantes, que demonstram
a hipossuficiência financeira, defere-se os benefícios da justiça gratuita.
II. A preliminar de cerceamento de defesa
deve ser afastada.
Conforme disposição do artigo 562 do
Código de Processo Civil: “Estando a petição inicial devidamente instruída,
o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de
manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor
justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à
audiência que for designada”.
Desta feita, a audiência de justificação serve
para a melhor instrução da petição inicial, e nesse sentido, ouve-se
testemunhas arroladas somente pela parte autora, não se cogitando em

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
cerceamento de defesa.
Ademais, instadas as partes a apresentarem
as provas que pretendiam produzir (fls. 206), as apelantes apenas
pugnaram pela oitiva de testemunhas, sem, contudo, oferecer o rol, ou
seja, não as indicou nominalmente, requerendo a produção da
mencionada prova de forma genérica, conforme se verifica a fls. 210.
Superada a preliminar, passa-se ao exame
do mérito.
Trata-se de ação de manutenção de posse
ajuizada por ROSA HELENA COTTAFAVA e outros contra CLORINDA DE
JESUS COTTAFAVA DE ALMEIDA e outros, relativo ao prédio residencial e
salões comerciais, situados à Rua 24 de Maio, sob nos 897, 903, 907 e
913 (antigos 367, 365, 369 e 373), edificados nos terrenos contíguos
objeto das matrículas no 1.789 e 19.479 do Cartório do Registro de
Imóveis de Indaiatuba. Narram ocupar o imóvel há mais de 20 anos,
exercendo posse direta sobre os imóveis que foram doados pela falecida
Sra. Ida Victalina Cotafava, às rés, com cláusula de reserva de usufruto
vitalício em fazer do de cujus. Não obstante, as autores residem no imóvel
e exercem a posse direta mansa e pacífica, e que após o falecimento da
usufrutuária, as requeridas praticaram atos de turbação de sua posse
para ingressar no imóvel, embora os imóveis supra mencionados estejam
arrolados no inventário, cuja partilha será realizada naquele feito, em qual
foi determinado que todas as questões possessórias deveriam ser
mantidas tal qual se encontravam ao tempo da abertura do aludido
inventário. Assim, requereram fossem mantidas na posse do imóvel.
Após audiência de justificação (fls. 140/
141) em que se ouviu a testemunha do autor Levi Rodrigues de Sousa, a
liminar de manutenção na posse do imóvel foi concedida às autoras (fls.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
142/143), e então, foi apresentada contestação pelas rés (fls.165/172).
Sobreveio a sentença que ratificou a liminar
dada e julgou procedente a ação, razão pela qual as rés interpuseram o
presente recurso, o qual não merece ser provido.
Com efeito, segundo o art. 560 do Código de
Processo Civil: “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso
de turbação e reintegrado em caso de esbulho”, cabendo-lhe provar, na
esteira do art. 561, do diploma processual, a sua posse; a turbação ou o
esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a
perda da posse, na ação de reintegração, do que bem se desincumbiu.
Pois bem. Consta dos autos que os imóveis
indicados nas matrículas no 1.789 e no 19.479 (fls.115/125) foram doados
pela Sra. Ida Victalina Cottafava à requerida Clorinda, no ano de 1983,
com cláusula de usufruto vitalício em favor da de cujus, e que as autoras
exercem a posse direta sobre o imóvel antes mesmo da abertura da
sucessão, há cerca de 20 anos.
E a respeito da posse direta das autoras
sobre o imóvel que foi iniciada antes da abertura da sucessão, não houve
oposição das requeridas ou de qualquer outra pessoa, o que veio a ocorrer
somente agora com o advento da extinção do usufruto.
Ademais, tais fatos restaram demonstrados
por meio de documentos apresentados com a inicial, tais como
comprovação da doação e usufruto nas matrículas do imóvel (fls.78/79);
boletim de ocorrência noticiando os atos de turbação das rés (fls.93/94);
as notificações extrajudiciais para saída do imóvel (fls. 95/98); contas
bancárias em nome das autoras (fls.109/110) os quais foram

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
corroborados pela oitiva da testemunha em audiência de justificação, que
declarou “que nunca viu as requeridas usarem qualquer parte dos
imóveis”- fls. 141.
Nesse sentido, restou inconteste se tratar de
posse mansa e pacífica das autoras sobre o imóvel, exercida para sua
residência, há mais de 20 anos.
Como se vê, embora as apelantes fundamentem seu pedido na sua condição de donatárias, não
demonstraram sua anterior posse, ainda que parcial do imóvel. No caso da
garagem, por exemplo, apresentaram apenas um recibo de transferência
que, despido de outros elementos, não é capaz de corroborar suas
alegações de que seria locadora do bem.
Destaque-se, ainda, que na qualidade de
herdeiras necessárias da donatária, a doação dos imóveis deverá ser
colacionada no processo de inventário no1005662-74.2015.8.26.0624, em
trâmite perante a 3a Vara Cível de Tatuí, a fim de apurar se houve a
superação da legítima da qual dispunha a proprietária do bem, em
detrimento dos demais herdeiros, podendo originar, eventualmente, a sua
nulidade.
Assim, enquanto não houver decisão nos
autos do inventário, a respeito da regularidade do adiantamento da
legítima, as apelantes não podem turbar a posse das apeladas que a
exercem legitimamente.
Por isso, há que se manter a procedência da
ação, mas, em especial, porque as apeladas demonstraram a posse
anterior, ao passo que as apelantes fundamentam seu pedido na
propriedade do bem, em razão de doação, que será objeto de apuração no

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
juízo do inventário da doadora Sra. Ida Victalina Cottafava, sendo certo
que a presente ação trata da posse dos imóveis, e não da propriedade.
Destarte, era mesmo de rigor a manutenção
das autoras, ora apeladas, a posse do imóvel.
III. Ante o disposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Inviável a aplicação do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, a fim de majorar os honorários da parte apelada,
uma vez que eles foram fixados em seu patamar máximo em Primeiro
Grau.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --